Tribunal: TJSP
Processo: 1018108-89.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO GERANDO ATRASO DE APROXIMADAMENTE DEZENOVE HORAS EM COMPARAÇÃO COM O TRAJETO ORIGINAL, QUE PREVIA ITINERÁRIO SEM ESCALAS DE MARABÁ (PARÁ) À CONFINS (BELO HORIZONTE), PARA POSTERIOR EMBARQUE DE ÔNIBUS COM DESTINO A SÃO PAULO, A TEMPO DE COMEMORAÇÃO DO INÍCIO 2019 COM FAMILIARES.

DANO DECORRENTE DE NECESSIDADE DE

Ementa:
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO GERANDO ATRASO DE APROXIMADAMENTE DEZENOVE HORAS EM COMPARAÇÃO COM O TRAJETO ORIGINAL, QUE PREVIA ITINERÁRIO SEM ESCALAS DE MARABÁ (PARÁ) À CONFINS (BELO HORIZONTE), PARA POSTERIOR EMBARQUE DE ÔNIBUS COM DESTINO A SÃO PAULO, A TEMPO DE COMEMORAÇÃO DO INÍCIO 2019 COM FAMILIARES.

DANO DECORRENTE DE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO TÉCNICA NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA.

FIXAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PELOS DANOS MORAIS QUE DEVE ATENTAR PARA A EXTENSÃO DO DANO, INTENSIDADE DO SOFRIMENTO, CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS E CULTURAIS DAS VÍTIMAS E DO PRESTADOR DO SERVIÇO, REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE CAUSADOR DO DANO E PROPÓSITO DISSUASÓRIO DO COMPORTAMENTO COMISSIVO OU OMISSIVO CONSTATADO, TUDO PARA QUE O QUANTUM INDENIZATÓRIO NÃO SEJA INSUFICIENTE A PONTO DE NÃO COMPENSAR AQUELE QUE SOFREU A LESÃO, NEM TAMPOUCO SEJA EXCESSIVO, A PONTO DE ACARRETAR O SEU ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.

SOPESADOS FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS DE PREVALECER O ENTENDIMENTO DE QUE A QUANTIA DEVE SER REDUZIDA PARA R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) PARA CADA UM DOS AUTORES.

RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO NOS TERMOS ACIMA, MANTIDO EM TUDO O MAIS A SENTENÇA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018108-89.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante AZUL
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., são apelados ADRIANO COUTINHO
MOTA, RICARDO PEREIRA DOMINGUES SOARES, WALLACE SOARES DE
SOUZA JUNIOR, HENRIQUE SOLDATTI, REGIS AUGUSTO DE SOUZA PINTO,
LUCAS MARTINS DA CUNHA, FELIPE DOUGLAS MOREIRA, CAIO CESAR
PAULO DA SILVA e WELLIGNTON ROGERIO GREVE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018108-89.2019.8.26.0068 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Barueri – 4a Vara Cível
Processo n°:
1018108-89.2019.8.26.0068
Apelante:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
Apelado:
ADRIANO COUTINHO MOTA E OUTROS
Juiz Prolator: Renata Bittencourt Couto da Costa
VOTO N.o 17.982
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS
DECORRENTES
DE
CANCELAMENTO
DE
VOO
DOMÉSTICO
GERANDO
ATRASO
DE
APROXIMADAMENTE
DEZENOVE
HORAS
EM
COMPARAÇÃO COM O TRAJETO ORIGINAL, QUE
PREVIA ITINERÁRIO SEM ESCALAS DE MARABÁ
(PARÁ)
À
CONFINS
(BELO
HORIZONTE),
PARA
POSTERIOR EMBARQUE DE ÔNIBUS COM DESTINO A
SÃO PAULO, A TEMPO DE COMEMORAÇÃO DO INÍCIO
2019 COM FAMILIARES.
DANO
DECORRENTE
DE
NECESSIDADE
DE
MANUTENÇÃO TÉCNICA NÃO PROGRAMADA DA
AERONAVE. FORTUITO INTERNO QUE NÃO EXCLUI A
RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA.
FIXAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PELOS DANOS MORAIS
QUE DEVE ATENTAR PARA A EXTENSÃO DO DANO,
INTENSIDADE
DO
SOFRIMENTO,
CONDIÇÕES
SOCIOECONÔMICAS E CULTURAIS DAS VÍTIMAS E DO
PRESTADOR DO SERVIÇO, REPROVABILIDADE DA
CONDUTA DO AGENTE CAUSADOR DO DANO E
PROPÓSITO DISSUASÓRIO DO COMPORTAMENTO
COMISSIVO OU OMISSIVO CONSTATADO, TUDO PARA
QUE
O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
NÃO
SEJA
INSUFICIENTE A PONTO DE NÃO COMPENSAR
AQUELE QUE SOFREU A LESÃO, NEM TAMPOUCO
SEJA EXCESSIVO, A PONTO DE ACARRETAR O SEU
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018108-89.2019.8.26.0068 -Voto no
3
SOPESADOS
FATOS
E
CIRCUNSTÂNCIAS
DE
PREVALECER O ENTENDIMENTO DE QUE A QUANTIA
DEVE SER REDUZIDA PARA R$ 6.000,00 (SEIS MIL
REAIS) PARA CADA UM DOS AUTORES.
RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO NOS
TERMOS ACIMA, MANTIDO EM TUDO O MAIS A
SENTENÇA.
Vistos,
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
ingressa com recurso de apelação (fls. 114/141) da respeitável sentença de
fls. 106/112, que nos autos da ação de compensação por danos morais que
lhe move ADRIANO COUTINHO MOTA, CAIO CESAR PAULO DA
SILVA, FELIPE DOUGLAS MOREIRA, LUCAS MARTINS DA
CUNHA, REGIS AUGUSTO DE SOUZA PINTO, RICARDO
PEREIRA
DOMINGUES
SOARES,
HENRIQUE
SOLDATTI,
WALLACE SOARES DE SOUZA JUNIOR, WELLINGTON
ROGERIO GREVE julgou a demanda procedente e condenou a
companhia aérea ao pagamento de uma compensação pelos danos morais
sofridos que arbitrou em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada um dos
autores, corrigidos pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde a
sentença, em conformidade com a Súmula 362 do STJ e juros de mora de
1% ao mês a contar da citação. Em razão da sucumbência, condenou a ré
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários que
fixou em 10% calculados sobre a condenação, consoante artigos 85 e ss. do
Código de Processo Civil/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018108-89.2019.8.26.0068 -Voto no
4
A companhia aérea apelante invoca as consequências
decorrentes da pandemia ocasionada pelo COVID-19 com “... a necessidade
do cancelamento ou adiamento de eventos com grande participação de pessoas,
evitando-se aglomerações, sendo determinado o fechamento de comércios e serviços
não essenciais, como medida protetiva de modo a reduzir e conter a disseminação do
vírus” dentre outras medidas necessárias para fazer face à situação presente
o que tem afetado sobremaneira o setor de aviação (fls. 115).
Alega que o cancelamento do voo decorreu da
necessidade de se proceder à manutenção técnica não programada da
aeronave o que caracteriza excludente de responsabilidade.
Sustenta ter prestado toda assistência material
incluindo acomodação em hotel para o pernoite necessário para a partida
no dia seguinte e que inexistiu o propalado dano moral e caso assim não se
entenda, que se adeque a quantia arbitrada de modo a não proporcionar o
enriquecimento indevido dos autores.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 142/144) e
respondido (fls. 150/164).
É o relatório do essencial.
Os autores adquiriram passagens aéreas com saída de
Marabá (Pará) às 15h00 do dia 1o de janeiro de 2019, com previsão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018108-89.2019.8.26.0068 -Voto no
5
chegada no aeroporto de Confins (Belo Horizonte) às 16h20, de modo que
pudessem seguir viagem para São Paulo, de ônibus.
O voo era direto, sem escalas. Que ao chegarem ao
aeroporto de Marabá receberam a notícia de que o voo estava atrasado e
posteriormente a confirmação de que havia sido cancelado.
Depois
de
tumulto
e
desinformação
foram
comunicados que seriam reacomodados em voo que sairia às 5h15 do dia
2.1.2019, com escala em Belém e de lá seguiriam para Belo Horizonte com
chegada às 11h30, o que ocasionou um atraso de 19 (dezenove) horas em
comparação com o trajeto de origem.
Foram acomodados em hotéis e alegam que a
companhia aérea teria recusado acesso às bagagens o que teria ocasionado
o inconveniente e o desconforto de se verem privados de seus objetos
pessoais durante o pernoite.
O cancelamento do voo foi reconhecidamente devido
ao que se denomina de necessidade de manutenção técnica não
programada (emergencial) da aeronave, situação recorrente que leva à
percepção que as manutenções de rotina não estão sendo adequadamente
cumpridas, conforme salientado em vários votos deste relator.
Preliminarmente deve se atentar para o fato de que à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018108-89.2019.8.26.0068 -Voto no
6
época do acontecimento inexistia qualquer situação de pandemia ou
restrição de ordem econômica excepcional como a que estamos atualmente
vivenciando.
Trata-se de caso fortuito que, diferentemente das
hipóteses caracterizadas como de força maior, não exclui a
responsabilidade da transportadora de arcar com os danos causados aos
passageiros.
É distinção enfatizada por Agostinho Alvim, jurista
que supervisionou a redação do Livro do Direito das Obrigações do
Código Civil de 2002, que não vislumbrava identidade semântica entre as
locuções caso fortuito e de força maior:
“(...) os modernos civilistas, tendo em vista, justamente, a teoria
do risco, dividem o caso fortuito em interno e externo. O
primeiro é o que se liga à empresa; o último, o que está fora
dela, reservada a este a denominação de força maior. Entram na
categoria de caso fortuito interno todos os acontecimentos que
não possam ser atribuídos à culpa do responsável, mas estão
ligados à organização que ele mesmo imprimiu ao negócio. Por
mais cauteloso que seja aquele que se serve de um animal, de
um veículo, de uma máquina qualquer, ou do serviço de terceira
pessoa, bem pode acontecer que venha a causar dano a terceiro.
A máquina pode falhar, sem que se espere. Igualmente, antes de
se fazer auxiliar por alguém, o autor do dano terá tido a cautela
de bem escolher. Não obstante, pode este terceiro,
inesperadamente, interromper seus hábitos de prudência e
praticar um ato do qual derive dano a terceiro. Em face da teoria
da culpa, exonerado estaria o indigitado responsável. Se não
houve culpa, in eligendo nem in vigilando, não houve culpa. E,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018108-89.2019.8.26.0068 -Voto no
7
como diziam os autores franceses, le fait sans faute était
assimilé au cas fortuit, entendido este como escusa, uma vez
que, para tal efeito, não se distinguia entre ele e a força maior.
Em face da teoria do risco, porém, subsistiria a
responsabilidade, a despeito da ausência de culpa, porque esta
não é o seu fundamento. Só se excluiria a responsabilidade pela
força maior (caso fortuito externo), isto é, por um fato sem
ligação alguma com a empresa ou negócio, como, por ex.,
fenômenos naturais (terremoto, geada), ordens emanadas do
Poder Público (fait de prince), e outros semelhantes” (Da
Inexecução das Obrigações e suas Consequências. 2a
edição. São Paulo: Saraiva, 1955, no 203, p. 336
destaquei).
“... Diz-se, assim, caso fortuito interno porque o caracteriza um
risco que decorre da atividade do devedor, embora o
inadimplemento ou o dano não decorra de um ato específico
seu. Sendo inerente o riso, o inadimplemento e o dano resultam
de fato que só existe em razão da atividade do devedor, que
potencializa sua ocorrência. Distingue-se, nesse particular, do
caso fortuito externo (ou força maior), em que o dano decorre de
causa completamente estranha à conduta do agente, e por isso
causa de exoneração de responsabilidade ...” (Bruno
Miragem. Direito Civil. Direito das Obrigações. 2a
edição. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p.
532/533).
Bem estabelecidas as premissas, resta a análise do
quantum fixado a título de compensação pelos danos morais
evidentemente sofridos pelos autores.
São
parâmetros
reconhecidos
em
atenção
às
peculiaridades de cada caso concreto: extensão do dano e intensidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018108-89.2019.8.26.0068 -Voto no
8
sofrimento, condições socioeconômicas e culturais da vítima e do
prestador do serviço, reprovabilidade da conduta do agente causador do
dano e propósito dissuasório do comportamento comissivo ou omissivo
constatado, tudo para que o quantum indenizatório não seja insuficiente a
ponto de não compensar aquele que sofreu a lesão, nem tampouco seja
excessivo a ponto de acarretar o seu enriquecimento sem causa.
Bem sopesados fatos e circunstâncias entendo que a
quantia deve ser fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada um dos
autores.
Ante o exposto, meu voto dá parcial provimento ao
recurso da ré para reduzir o quantum compensatório a título de danos
morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada um dos autores
mantendo em tudo o mais a respeitável sentença.
Alberto Gosson
Relator